Tribunal: TJMT
Processo: 0003544-61.2014.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0003544-61.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AVACI AMARA DA SILVA BRITO - CPF: 976.488.921-20 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O
entendimento jurisprudencial é de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por AVACI AMARA DA SILVA BRITO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular, ao argumento de que este não observou corretamente a quantificação da lesão. Aduz que o valor apurado para a verba indenizatória foi incorretamente determinado.

Requer a reforma do
decisum
para aplicação correta dos critérios legais, reduzindo o valor da condenação da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT, ao montante de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Contrarrazões (Num. 71868008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AVACI AMARA DA SILVA BRITO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 07/08/2013, como consta de Boletim de Ocorrência nº 1323, expedido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Nova Mutum/MT (Num. 71867950). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 71867951; Num. 71867952) e Laudo Pericial Judicial (Num. 71867995).

A seguradora apelante alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74, para quantificar a perda no membro afetado. Equivocou-se, no entanto, ainda que fundamentado
no quesito da tabela da Lei 11.945/09,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
com percentual de 70% (setenta por cento) de cobertura securitária, ao fixar a lesão em 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

Ocorre que o Laudo Pericial enquadrou a lesão também no mesmo quesito,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
quantificou o dano indenizável em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento - Num. 71867995 – pág. 02).

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Constata-se que a questão relativa à quantificação da lesão realizada pelo juízo singular, portanto, decorreu de mero erro material.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
percentual de 70% (setenta por cento).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque (CRM/MT 7689), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelada, causou trauma em membro inferior esquerdo. O parecer do perito judicial reconheceu dano, quantificado em 50% (cinquenta por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 71867995 – pág. 02).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) dos quais já foram pagos em sede administrativa,
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), restando ainda, o montante de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

A questão relativa à quantificação da lesão, decorreu de erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS), .

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para sanar o erro material. Adequo o valor da indenização securitária devida ao valor de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Mantida a sentença em todos os seus outros termos
. Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021